Tribunal: TJDFT
Processo: 0744079-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. NOTIFICAÇÃO. IRREGULARIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A Lei Federal 9.656/1998 não impede a resilição unilateral dos contratos coletivos de assistência médica celebrados entre as operadoras de planos de saúde e as empresas.
2. A Resolução Normativa 557/2022 da Agência Nacional de Saúde Suplementar — ANS estabelece que as condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial devem constar expressamente do contrato celebrado entre as partes (art. 23).
3. De acordo com UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL (agravante), o contrato contém cláusula, possibilitando a rescisão unilateral e imotivada da avença, mediante comunicação por escrito, com 60 (sessenta) dias de antecedência.
4. UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL não comprovou a alegação de terem as agravadas sido notificadas em 05/01/2024. O que se extrai é que as agravantes tiveram ciência em 10/04/2024, por meio de aplicativo do plano de saúde, que o contrato seria cancelado em 30/04/2024, 20 dias depois. Evidente a irregularidade, o que já se mostra suficiente a justificar a determinação do juízo de origem de restabelecimento do contrato de plano de saúde.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.